Tribunal: STF
Processo: HC 215350
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 698.751/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente Gilberto de Oliveira foi condenado ao cumprimento da pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, III, V e VI, ambos da Lei 11.343/06), enquanto que o paciente Marlon Antonio Mageski foi condenado a 12 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, também em regime fechado, pelo cometimento do delito de associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, III e V, da Lei 11.343/06) e organização criminosa (art. 2º, § 2º e § 4º, IV, da Lei 12.850/13).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena de Gilberto ao patamar de 5 anos e 8 meses de reclusão e a de Marlon ao total de 10 anos, 6 meses e 9 dias de reclusão. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 40, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - Relativamente ao crime de associação para o tráfico praticado por MARLON ANTÔNIO MAGESKI, em face da presença de duas majorantes (art. 40, incisos III e V), a pena foi elevada em 1/4, na terceira etapa dosimétrica. Quanto ao crime de associação para o tráfico praticado por GILBERTO DE OLIVEIRA, em face da presença de três majorantes (art. 40, incisos III, V e VI, da Lei n. 11.343/2006), a pena foi elevada na fração de 1/3, na terceira etapa dosimétrica.



    - A despeito de as instâncias ordinárias terem pontuado, no capítulo relativo à dosimetria das penas dos agravantes, que as frações aplicadas se justificavam em observância do critério meramente quantitativo das causas de aumento, não há ilegalidade flagrante a coartar no patamar de incremento punitivo escolhido. A gravidade concreta dos delitos está bem delimitada nos títulos judiciais da origem, que devem ser interpretados globalmente e não de maneira compartimentada. - Anotou-se que os agravantes atuavam em Chapecó/SC, organizando a mercancia ilícita, as drogas, porém, seriam oriundas de Foz do Iguaçu/PR e do Mato Grosso.



    - "Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito." (AgRg no HC 588.019/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe 14/4/2021).



    - Registrou-se que o grupo criminoso usava diversos menores de idade como mulas, tendo alguns desses adolescentes sido colhidos em flagrante delito.



    - Destacou-se que MARLON e GILBERTO coordenavam o tráfico de dentro de estabelecimento penal, por meio do uso de telefonia móvel.



    - Deu-se relevo, outrossim, ao fato de que a prática de tráfico de drogas é uma das principais atividades do 'Primeiro Grupo Catarinense', organização que também está envolvida com roubos, tráfico de armas e veículos, além de homicídios e extorsões. Os agravantes atuavam em concerto com grande número de outros corréus em associação criminosa complexa e divididos em cinco subgrupos.



    - Havendo os títulos judiciais da origem anotado a especial gravidade dos delitos de associação para o tráfico, não há ilegalidade na imposição de majoração da pena em patamar acima do mínimo legal.



    - Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega haver ilegalidades na dosimetria da pena. Aduz, em suma: (a) os fundamentos invocados para exasperar a pena dos pacientes na fração de 1/4 (quanto a MARLON) e 1/3 (quanto a GILBERTO) na terceira fase da dosimetria não são válidos, pois as razões invocadas ‘se prestariam a justificar qualquer outra decisão’ na qual incidisse os vetores citados, ou seja, trata-se de decisão judicial considerada, por lei, não fundamentada; e (b) resta absolutamente claro da decisão impugnada que foi utilizado apenas e tão somente o critério progressivo matemático para se fixar a fração a incidir em face do disposto no art. 40 da Lei 11.343/2006 – não foi sequer mencionada a suposta gravidade do delito a justificar a escolha da fração. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja minorada a pena imposta aos pacientes MARLON e GILBERTO pelo crime de associação ao tráfico, reduzindo-se o aumento na terceira fase da dosimetria da pena para a fração de 1/6. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No presente caso, o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado com arrimo na gravidade concreta da conduta atribuída aos pacientes, conforme se verifica do seguinte excerto do acórdão impugnado: 



    Relativamente ao crime de associação para o tráfico praticado por MARLON ANTÔNIO MAGESKI, em face da presença de duas majorantes (art. 40, incisos III e V), a pena foi elevada em 1/4, na terceira etapa dosimétrica. Quanto ao crime de associação para o tráfico praticado por GILBERTO DE OLIVEIRA, em face da presença de três majorantes (art. 40, incisos III, V e VI, da Lei n. 11.343/2006), a pena foi elevada na fração de 1/3, na terceira etapa dosimétrica. 



    [...] a gravidade concreta dos delitos está bem delimitada nos títulos judiciais da origem, que devem ser interpretados globalmente e não de maneira compartimentada. 



    Nesse sentido, anotou-se que os agravantes atuavam em Chapecó/SC, organizando a mercancia ilícita. Que as drogas, porém, seriam oriundas de Foz do Iguaçu/PR e do Mato Grosso. Que o grupo criminoso usava menores de idade como mulas, tendo alguns desses adolescentes sido colhidos em flagrante delito. Que MARLON e GILBERTO coordenavam o tráfico de dentro de estabelecimento penal, por meio do uso de telefonia móvel. 



    Deu-se relevo, outrossim, ao fato de que a prática de tráfico de drogas é uma das principais atividades do 'Primeiro Grupo Catarinense', organização que também está envolvida com roubos, tráfico de armas e veículos, além de homicídios e extorsões. 



    Destacou-se que os agravantes atuavam em concerto com grande número de outros corréus em associação criminosa complexa e divididos em cinco subgrupos. 



    Havendo os títulos judiciais da origem anotado a especial gravidade dos delitos de associação para o tráfico, não há ilegalidade na imposição de majoração da pena em patamar acima do mínimo legal.



    Bem se percebe que a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável aos pacientes, atendeu adequadamente ao requisito de legalidade. Ainda, “não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSAWEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014).



    Em suma, a exasperação da pena em 1/3 para o paciente Gilberto e em 1/4 para Marlon na terceira fase da dosimetria foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente